Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-79.2009.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A TESE SUBSIDIÁRIA DA DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 ? A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu, aquela alegada subsidiariamente pela defesa. 2 ? Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003343-79.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ARILAN LOPES RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A TESE SUBSIDIÁRIA DA DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1 - A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu, aquela alegada subsidiariamente pela defesa.
2 - Apelação improvida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003343-79.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ARILAN LOPES RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Arilan Lopes Ribeiro,
condenado pelo Conselho de Sentença vinculado à 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, apresentou o presente apelo por intermédio do Defensor Público Allysson George Alves de Castro.

A defesa pugna pela anulação do Júri, argumentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos pois, segundo alega, o Júri decidiu na forma antes referida quando não acolheu a tese de legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003343-79.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ARILAN LOPES RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que a prova da materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Necroscópico acostado à fl. 42 dos autos.

Em síntese, segundo consta na denúncia, em 26.04.2009, o apelante desferiu um golpe de faca no tórax de seu tio, Antônio Diniz de Almeida, uma vez que este o havia chamado de ¿malandro¿, ¿vagabundo¿ e ¿maconheiro sem vergonha¿.

Como consignado no relatório, a defesa do apelante sustenta que a decisão dos jurados que o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado (reconhecendo que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) é flagrantemente contrária às provas dos autos.

Segundo consta na sentença (fl. 288), o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pela prática do crime de homicídio simples. A defesa, por outro lado, sustentou que o crime se deu em legítima defesa própria e, subsidiariamente, pela condenação na forma privilegiada do crime de homicídio.

Expostas as teses ao Conselho de Sentença, defensivas e acusatória, a que teve o condão de convencer aos jurados, foi a versão de que o acusado foi o autor do crime, no entanto, praticou o delito ¿
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, por tê-lo chamado de `maconheiro¿ e `vagabundo¿¿
(fl. 287).

Vê-se, portanto,
que o Júri acolheu a tese subsidiária da defesa
, devidamente sustentada em plenário, de forma que não há que se falar que a decisão foi contrária às provas dos autos.

Nesse sentido, é importante lembrar que o julgamento popular lastreia-se sobre os seguintes princípios: plenitude da defesa; sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Sobre este último, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
1
firmam que:
¿A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos. Os jurados julgam os fatos. Esse julgamento não pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar um recurso. Daí que em hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a apelação provida terá o condão de cassar o julgamento e mandar o acusado a um novo júri. Note-se que o tribunal não altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer ou suprimir qualificadora. Como a existência do crime e de suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania dos veredictos, não podendo seu núcleo ser vilipendiado, senão por uma nova decisão do tribunal popular. Contudo, em prol da inocência, tal princípio não é absoluto, admitindo-se que o Tribunal de Justiça absolva de pronto o réu condenado injustamente pelo júri em sentença transitada em julgado, no âmbito da ação de revisão criminal.¿

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos,
desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário
.

Nesse sentido, o julgado do STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em sede recursal é necessário que a parte refute de forma direta os impedimentos apontados para a não admissão de seu apelo extremo, explicitando os motivos pelos quais estes não incidiriam na hipótese em testilha, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Precedentes. HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO LASTREADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DOLO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, o legislador ordinário não teve alternativa outra senão restringir o âmbito de recorribilidade das decisões tomadas pela Corte Popular, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, ou seja, quando: "a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos".
2. Na hipótese de insurgência prevista na alínea "d", ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
3. Tendo o Tribunal de origem explicitado, de forma clara e fundamentada, a inexistência de indícios suficientes de dolo na conduta do sentenciado, mantendo a desclassificação para homicídio culposo operada pelo Tribunal do Juri, não há que se falar em ilegalidade no acórdão impugnado.
4. Afastar o fundamento do aresto combatido para se reconhecer o dolo na conduta, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgInt no AREsp 888.794/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)¿

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal - 13. Ed. rev. E atual. p. 1237 - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.